Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIREITO COLETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO.
1. Reconhecida a existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em outras palavras, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual.
2. Observado o disposto no art. 104 do CDC e a jurisprudência pátria, inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de eventual procedência dessas ações coletivas (Tema 923/STJ).
3. Além disso, considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação/execução coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), e que a análise da prescrição da pretensão executiva naquele feito coletivo relacionada à aplicabilidade ou não do Tema 880/STJ repercutirá na execução individual, deve ser mantida a suspensão da execução individual.
4. Agravo de instrumento desprovido.